Tribunal: STF
Processo: AI 631872
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
   INEXISTÊNCIA.
A matéria está devidamente prequestionada no
   acórdão recorrido. Além disso, houve a interposição de embargos
   declaratórios.
Agravo regimental a que se nega provimento.